Tribunal: STF
Processo: Rp 1013
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM TEMA DE
RETRIBUIÇÃO DE SEUS SERVIDORES, ESTA CONDICIONADA PELA LEI, QUE_NAO
PODE SER SUBSTITUIDA POR RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
RESOLUÇÃO N 338, DE 11.08.78, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO.